Tribunal: TJBA
Processo: 8074750-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074750-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: VANESSA COUTO VIEIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTE DO STF INAPLICÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto contra decisão que desconsiderou impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta o embargante a existência de obscuridade quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil e ao precedente firmado no RE 1.269.353 do STF, além de omissão sobre eventual violação ao princípio da legalidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, e se caberia sua integração com base em tese jurídica nova não apresentada no agravo de instrumento original, especialmente quanto à incidência de juros e correção monetária e ao princípio da legalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. As teses referentes ao art. 406 do Código Civil e ao RE 1.269.353 não foram levantadas no agravo de instrumento, configurando inovação recursal, vedada nesta fase processual.

5. O acórdão embargado abordou expressamente os critérios de atualização monetária e juros moratórios, conforme estabelecido no título executivo judicial, afastando qualquer alegação de omissão.

6. A suposta omissão quanto à violação do princípio da legalidade administrativa também configura inovação recursal, além de ter sido adequadamente enfrentada no acórdão embargado.

7. Não se vislumbra erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, estando a decisão suficientemente fundamentada.

8. A pretensão do embargante é de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com os embargos de declaração.

9. Prequestionamento rejeitado, diante da ausência de vícios aptos a ensejar o acolhimento do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de teses jurídicas não ventiladas no recurso original, sob pena de violação aos princípios da preclusão e do contraditório.

2. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, de forma fundamentada, afasta as alegações do recorrente com base nos elementos constantes dos autos."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8074750-79.2024.8.05.0000
, sendo Embargante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e Embargada
VANESSA COUTO VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA